Tribunal: TJSP
Processo: 1515600-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente – exercício de atividade comercial com habitualidade.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – autoria – demonstração pelos depoimentos policiais.
TIPO SUBJETIVO – celulares sem qualquer documentação ou ordem de serviço – indício de ciência da

Ementa:

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente – exercício de atividade comercial com habitualidade.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – autoria – demonstração pelos depoimentos policiais.
TIPO SUBJETIVO – celulares sem qualquer documentação ou ordem de serviço – indício de ciência da ilicitude – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.
PENA – reprimenda mantida – regime aberto que se mostra mais adequado – substituição adequada ao caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515600-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
PINHEIRO DE ALBUQUERQUE MARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime aberto e aplicar penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de dez salários mínimos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
2
Apelante(s): Thiago Pinheiro de Albuquerque Mário
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 13a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda -
Data do fato: Entre 17 de abril de 2014 e 27 de junho de 2019
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro que não autor do crime precedente exercício de atividade
comercial com habitualidade.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA autoria demonstração pelos
depoimentos policiais.
TIPO SUBJETIVO celulares sem qualquer documentação ou
ordem de serviço indício de ciência da ilicitude demonstração
do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita.
PENA reprimenda mantida regime aberto que se mostra mais
adequado substituição adequada ao caso.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, §1o, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória. No mais, sustentou prova
insuficiente
acerca
do
dolo.
Subsidiariamente
pleiteou
a
desclassificação para a modalidade culposa ou aplicação de pena
restritiva de direitos e regime aberto.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
1 Folhas 136.
2 Folhas 152.
3 Folhas 163.
4 Folhas 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
3
É o relatório.
O auto de apreensão5 e a prova oral
comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto
de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
No mais, comprovado que se tinha em
depósito no exercício de atividade comercial coisa que deve saber ser
produto de crime.
Quanto à autoria observo que réu Thiago,
em seu interrogatório perante este Juízo, negou a autoria delitiva e
narrou que fazia mais ou menos 20 dias que a loja estava aberta;
realmente estava com esses aparelhos na loja para conserto; não
tinha ordem de serviço; os nomes dos clientes com o número de
telefone estavam etiquetados nos aparelhos; dos 15 aparelhos da loja,
3 estavam com problema; tinha na sua casa uma caixa com aparelhos
da outra loja; não trocava os IMEIs dos telefones; todo técnico utiliza o
aparelhamento apreendido dentro da sua casa.
O réu negou ter ciência da origem dos
celulares. Contudo, sua versão não merece guarida. Ademais, sequer
tinha ordem de serviço dos aparelhos que estavam em conserto.
Destaca-se, quando ao ônus de prova, que
cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova
neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto.
Neste caso, existindo alegação da defesa
que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar
que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença
de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado.
FRAMARINO
DE
MALATESTA6,
neste
sentido, afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da
5 Folhas 18.
6 A Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Conan 1995 v. I p. 145-146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
4
acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusados e acusado, antes
da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas
para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador,
emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a
uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não
prova, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a
obrigação da prova incumbe ao acusado”.
GUSTAVO
BADARÓ7
reforça
tal
entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma “posição jurídica na
qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito onerado
obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico,
sendo que a não realização da conduta implica na exclusão de tal benefício, sem, contudo,
configurar ato ilícito”.
Este é o caso dos autos onde presente
está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos
argumentos alegados.
Assim esta versão apresentada pelo réu
apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia
produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
ESPÍNOLA FILHO8, que depois de frisar que
o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que “mantém-se,
entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela
iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna necessário
ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não solucionadas,
quer suprindo a falta dos elementos indispensáveis”.
Neste sentido a defesa não supriu a falta
dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que
não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou
indícios que roborassem o alegado.
Como complementa o festejado autor, na
interpretação do mesmo Dispositivo Legal, “urge tenham a acusação e a
defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem venha o
juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe amargas
7 Ônus da prova no processo penal São Paulo: Editora RT 2003 p. 173.
8 In: “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado” edição histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 vol. I
p.455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
5
decepções” 9.
Assim não pode alegar a defesa que por
seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito
em nome da “busca da verdade real” ou do “princípio da presunção de
inocência”.
Deste modo, deve-se afastar a versão do
réu.
O policial civil Aparecido Aricrenio Ramos
da Conceição disse que em operação estava em patrulhamento pela
Avenida Comendador Santana, quando visualizou uma assistência
técnica de nome "Cell Assistência Técnica" e se apresentou como
policial civil, sendo que foi recebido pelo dono, Thiago Pinheiro de
Albuquerque Mário. Iniciou-se vistoria nos aparelhos que estavam no
interior do estabelecimento, sendo que todos os aparelhos estavam
para manutenção e nenhum à venda. Em consulta ao primeiro
aparelho celular constou ser produto de roubo. Os aparelhos,
segundo o réu, estavam lá para conserto. O acusado não apresentou
documentos aptos a comprovar a prestação de serviço. Desta forma,
conduziu Thiago ao distrito policial, juntamente com os aparelhos
celulares que estavam no estabelecimento para continuação das
pesquisas, sendo que outros dois aparelhos também constavam ser
produtos de roubo; diante de outras ocorrências atendidas chegou à
conclusão de que o acusado fazia a alteração dos IMEI's dos
aparelhos. Por determinação da autoridade policial, diligenciou ao
endereço residencial do réu sendo que lá localizou outros aparelhos
celulares, tablets e diversos apetrechos que eram utilizados na
operação de troca de IMEIs dos aparelhos celulares
O policial civil Thiago Barrozo narrou os
fatos de forma semelhante acrescentando ter localizado em torno de
10 a 12 aparelhos na loja; na casa do réu tinha uma quantidade ainda
maior
Os policiais confirmaram a apreensão na
loja e na casa do réu de aparelhos celulares com de origem criminosa
e sem qualquer documento. Não há motivos para se duvidar de seus
depoimentos.
9 Ob. Cit. p. 455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
6
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES10.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA11 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
10 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
11 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
7
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA12 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
12 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
8
processual (Precedentes)”13.
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”14.
Portanto, ante a prova oral devidamente
comprovada a autoria delitiva.
A forma como estavam expostos, em uma
loja, a quantidade, denota a habitualidade e o exercício da atividade
comercial a caracterizar a modalidade qualificada.
Quanto ao elemento subjetivo, ocorre que
“na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do
bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta
do agente”15.

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA16 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI17: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
13 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
14 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
15 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.
16 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
17 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
9
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE18 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse. O acusado era o proprietário do local e
tinha vários celulares que disse estarem para conserto, mas sem
qualquer documento comprovando tal fato, o que deixa claro que tal
argumento foi usado para tentar ocultar a origem dos aparelhos,
conhecida pelo réu.
Portanto,
comprovada
a
receptação
qualificada, passemos a análise da dosimetria da pena
Nas duas primeiras fases a pena foi
mantida no mínimo, qual seja, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Por se tratar de diversos celulares
produtos de crimes diversos reconheceu-se a continuidade delitiva por
11 vezes, o que mantenho. Destarte, mantenho o aumento de um
terço e a pena de 04 anos de reclusão e 13 dias-multa.
Na hipótese de pena igual a 04 anos a
rigor deveria ser cabível o regime aberto. O magistrado fixou o regime
semiaberto sob o argumento de existirem crimes antecedentes
praticados com violência19. No entanto, curiosamente deixou a pena-
base no mínimo. Ademais, na folha de antecedentes20 nada consta e
o fato de os crimes antecedentes terem sido praticados com violência
não pode ser usado em desfavor do acusado, basicamente porque
não se pode prejudicar o réu por fato alheio. Desta forma, fixo o
regime aberto.
No mais, substituo a pena privativa de
18 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.
19 Folhas 140.
20 Folhas 66/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515600-21.2019.8.26.0228 -Voto no 22644
10
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de dez salários mínimos, visto os inúmeros
celulares e sendo o réu profissional do ramo, para entidade a ser
indicada pelo juiz da execução penal.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime aberto e aplicar penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica